Tribunal: TJBA
Processo: 0001475-39.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001475-39.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE DAS CHAGAS DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR DOCÊNCIA NOTURNA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 35 DA LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001475-39.2012.8.05.0039
, em que figuram como embargante ELIZETE DAS CHAGAS DA ANUNCIACAO e como embargado MUNICIPIO DE CAMACARI.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, pelas razões que integram o voto condutor.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto